Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR NA MODALIDADE BB CRÉDITO RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 93 CF E 189 CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. PLANILHA UNILATERAL. ENCERRADA A INSTRUÇÃO. FASES PROCESSUAIS. NÃO RETROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decretação do segredo de justiça constitui medida excepcional que permite a restrição da publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem e constarem das hipóteses elencadas no art. 93, IX da Constituição Federal e no art. 189 do Código de Processo Civil.
2. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Observando-se que os documentos que instruem o procedimento monitório trás em seu bojo, de forma clara, os encargos, condições, valores e taxas a ser aplicados, inclusive, dele constando o valor da parcela mensal a ser adimplida, não se pode olvidar que o apelante/réu concordou com os termos do contrato, tendo ficado ciente, no ato da contratação, do número e valor das prestações, bem como das taxas de juros incidentes, motivo pelo qual não pode mudar, por meio de cálculo unilateral, os valores e termos contratados.
4. "O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).
5. Recurso conhecido e desprovido.